Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por ocasião da interposição de agravo de instrumento. Nada a prover quanto ao pedido liminar apresentado nos embargos de declaração, qual seja, de análise da tutela de urgência requerida no agravo, uma vez que aquele recurso ainda não ultrapassou a barreira da admissibilidade. Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411